Tribunal: TJDFT
Processo: 0715184-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715184-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DOS ANJOS DA SILVA AGRAVADO: GABRIEL BARRETO DE FREITAS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto por MARIA DOS ANJOS DA SILVA contra a decisão de ID 153859627, proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702453-71.2022.8.07.0005 movido por GABRIEL BARRETO DE FREITAS, ora agravado. Na ocasião, o juízo de origem deferiu a gratuidade da justiça com efeitos ex nunc (prospectivos) em favor da executada/agravante e determinou a realização de pesquisa de bens. A agravante, em suas razões recursais, sustenta que faz jus ao deferimento da gratuidade da justiça com efeitos ex tunc (retroativos). Defende que foi revel na fase de conhecimento e que, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, requereu a concessão da gratuidade e, por essa razão, entende que o benefício concedido deve ter efeitos retroativos. Afirma que, por se tratar de cumprimento de sentença de verbas sucumbenciais, o reconhecimento do efeito retroativo obstará a continuidade do processo de origem, mediante a suspensão da exigibilidade da cobrança dos honorários. Argumenta que o perigo de dano irreparável reside no risco de prática de atos de constrição patrimonial que podem subtrair o seu mínimo existencial. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação da tutela (“efeito suspensivo ativo”) para sobrestar o prosseguimento do processo de origem enquanto pendente o julgamento deste Agravo e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e atribuir efeitos ex tunc (retroativos) à gratuidade deferida (ID 45999579). Preparo dispensado, haja vista a gratuidade da justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se requer a concessão da tutela antecipada para suspender o trâmite do processo de origem enquanto se aguarda o julgamento do mérito recursal. Inicialmente, destaco que, embora a gratuidade possa ser requerida a qualquer momento (art. 99, caput e § 1o, CPC) não opera efeitos retroativos, de forma que, caso deferida, abrange os atos processuais praticados após o pedido efetivamente formulado nos autos. Nesse aspecto, considerando que o direito à percepção dos honorários sucumbenciais surge com a sentença que os fixa[1], o pedido de gratuidade superveniente não possui o condão de isentar o seu pagamento. Essa conclusão é reforçada pelo art. 346, parágrafo único, do CPC, que dispõe sobre a prática de atos processuais pelo réu revel, confira-se: Art. 346. [...] Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. (Grifou-se) O entendimento ora adotado é, inclusive, acolhido pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal e pelo col. Superior Tribunal de Justiça, consoante se extrai das ementas abaixo transcritas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS A QUALQUER TEMPO. ALCANCE DE DECISÃO PRETÉRITA. INDEVIDO. EFEITOS EX NUNC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, a qual requereu a extinção da execução ao fundamento de que a gratuidade de justiça deveria retroagir para alcançar a obrigação de pagar os honorários sucumbenciais. 2. No caso, agravante foi condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais sendo que o benefício da gratuidade de justiça foi requerido e concedido em momento posterior. 2.1. Assim, embora o benefício possa ser requerido a qualquer tempo, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores, produzindo efeitos a partir da respectiva concessão. 2.2. Precedente: "Apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo." (07056026120208070000, 2a Turma Cível, DJE: 14/7/2020). 3. Portanto, não há se falar em suspensão da tramitação do cumprimento de sentença, nem da exigibilidade do crédito de honorários exequendo, devendo a agravante responder pelo seu recolhimento, na forma da decisão agravada, a qual ressaltou que o benefício não poderia retroagir para alcançar a decisão pretérita que reconheceu a obrigação de arcar com os honorários sucumbenciais. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1650916, 07310921720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. 1. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DA CORTE DE ORIGEM NÃO VINCULA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. 3. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO. BENEFÍCIO QUE NÃO POSSUI EFEITOS RETROATIVOS. PRECEDENTES. 4. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. SITUAÇÃO FÁTICA DISTINTA. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O juízo de admissibilidade do recurso especial feito pelo Tribunal de origem é provisório, sujeito a controle bifásico e não vincula esta Corte Superior, que tem competência plena para exercer o juízo definitivo de admissibilidade do recurso. 2. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282 e 356/STF. Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento implícito. 3. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, a concessão dos benefícios da justiça gratuita irradia efeitos ex nunc, isto é, não possui efeitos sobre atos processuais pretéritos. Incidência da Súmula 83/STJ no ponto. 4. Não se verifica a apontada divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma, tendo em vista a inexistência de similitude fática entre os casos confrontados. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.914.869/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.) (Grifou-se) Em consulta aos autos de origem, verifico que a ora agravante foi considerada revel na sentença (ID origem 134764505) e não questionou a validade de sua citação ao comparecer pela primeira vez ao processo (art. 278, CPC) (ID origem 145108275). Assim, da análise superficial própria deste momento, observo que a revel que compareceu aos autos, pela primeira vez, somente após a sentença, não aparenta ter direito à modificação das situações processuais constituídas anteriormente, nem mesmo sob o fundamento de se tratar de sua primeira manifestação no processo. Isso porque a participação da agravante foi oportunizada em momento anterior, quando fornecido prazo para contestar, ocasião em que optou por não se pronunciar. Desta feita, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante. E, considerando que a antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo da demora (art. 300, caput, CPC), a inexistência do primeiro é suficiente para não a conceder. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela (“efeito suspensivo ativo”) requerida. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 2 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Arakén de. Processo Civil Brasileiro - Vol. II. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/109172793/v3/page/RB-9.43. Acesso em: 30 jan. 2023.